Tribunal: STF
Processo: AI 110523
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - AS 'COMPLEXAS CIRCUNSTANCIAS' DA CAUSA, EXIGINDO
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO, INVIABILIZAM O SEGUIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
OBICE, DEMAIS DISSO, DO ART. 325, V, C, DO RISTF, INAPLICAVEIS A
ESPÉCIE AS SUMULAS INDICADAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.